Tribunal: STF
Processo: RE 1312758
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 8, p. 20):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. IDADE MÍNIMA. AFERIÇÃO. MOMENTO DA POSSE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de concurso público para provimento em cargo da polícia militar, é possível a existência de limitação etária, desde que haja previsão em Lei e no edital do certame. 2. O momento de aferição da idade mínima deve ser o da posse da candidata no cargo almejado, haja vista ser esta a previsão legal e a constante no edital, devendo ser reconhecida a abusividade do ato que entendeu que o instante seria o da inscrição no concurso. 3. Apelação conhecida e provida, em dissonância com o Parquet.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 5)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º; 37; 39; e 142, § 3º, X, da Constituição da República.
    Nas razões do recurso defende, em suma, que “os precedentes do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que os limites de idade devem ser aferidos no momento de inscrição no certame e não no momento da posse.” (eDOC 12, p. 11) 
    A Presidência do TJAM admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 12, pp. 17-20)
    É o relatório. Decido.
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal a quo asseverou que: (eDOC 9, pp. 3-
    “(...)
    Sem preliminares a analisar, passa-se ao mérito da controvérsia, cujo cerne é saber qual o momento de aferição do requisito relativo à idade mínima para ingressar no cargo, adiantando, desde logo, que entendo possuir razão à Apelante. Isto pois, da análise do instrumento editalício, ancorado às fls. 45/61, percebe-se que este estipula os requisitos para investidura no cargo, dentre os quais consta a exigência, na alínea "f", de ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos completos. Tal previsão não se mostra abusiva, na medida em que existe Lei estadual estabelecendo os referidos limites etários, destacando-se o artigo 22, II, da Lei n.° 3.498/2010, que, em seu texto, assim reza: (...)
    Neste trilho, penso que deve prosperar a tese da Apelante no sentido de que ao instante de verificação da idade mínima deve se dar quando da sua posse no cargo pretendido e não na inscrição. Conforme se colhe do Edital, este menciona os requisitos para investidura, ao passo que a Lei regente descreve os pressupostos a serem satisfeitos no ato de ingresso na carreira militar. É comezinho no direito pátio que a investidura em cargo público somente se dá após a nomeação, completando-se com a respectiva posse do candidato no cargo pretendido, sendo certo que tais etapas distanciam-se do mero ato de inscrição no certame, sendo o Edital específico neste sentido. Igualmente, a própria Lei que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Amazonas menciona de modo expresso que os limites de idade serão observados no ato de ingresso na carreira, podendo-se concluir que o momento de aferição se dá na última etapa, qual seja, a posse. Cumpre dizer que esta escolha do momento de comprovação dos requisitos foi realizada pelo legislador estadual e repisada no instrumento de edital, não se podendo interpretá-la de forma diversa em prejuízo da candidata, que apenas não possuía a idade mínima quando da inscrição. Portanto, exigir-se que a candidata comprovasse ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos quando da inscrição no concurso público revela-se abusivo, porquanto, do cotejo das normas aplicáveis, em sendo a exigência correlata à atuação na função, o momento da aferição deve se dar ao final das etapas do certame, ou seja, a comprovação deve se dar na posse do cargo. 
    (...).” 
    Ocorre que, de acordo com orientação firmada nesta Corte, a comprovação do requisito etário estabelecido na lei – e não apenas em edital – deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso público e não no momento da inscrição em curso de formação ou na data da posse do candidato. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação. (ARE 685870 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.02.14) 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE IDADE. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA LEI MAIOR. ANÁLISE DE MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o requisito da idade deve ser comprovado por ocasião da inscrição no concurso público. A matéria versada no art. 97 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 709.423-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.14)
    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.
    A orientação dos órgãos fracionários desta Corte decorre, em verdade, da orientação firmada no ARE 678.112-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, cujo acórdão foi assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.05.13)”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente